Tribunal: TJDFT
Processo: 0731868-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. PENHORA. ANTERIOR. SUB-ROGAÇÃO. PREÇO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a propriedade do bem adquirido em hasta pública equipara-se ao modo de aquisição originária da propriedade.
2. Nesse contexto, o arrematante adquire a propriedade livre de quaisquer ônus sobre o imóvel, razão pela qual eventuais débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta.
3. A carta de arrematação expedida de acordo com os requisitos do art. 901, § 2o, do CPC é suficiente para que haja a transferência da propriedade em favor do agravante, sendo despiciendo o cancelamento das penhoras antecedentes, razão pela qual qualquer exigência nesse sentido deve ser afastada.
4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.